Tribunal: TCU
Processo: 009.123/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Refere-se a possíveis irregularidades no Termo de Fomento 973076, firmado entre o MTE e a entidade privada Unisol

Inteiro teor:
Acórdão 571/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Senador Jorge Seif Júnior sobre possíveis irregularidades na aplicação de recursos públicos federais em parcerias firmadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) com a Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários do Brasil (Unisol Brasil) e com o Centro de Estudos e Assessoria (CEA), Considerando o parecer da unidade técnica, à peça 126; Considerando que, mediante o Acórdão 2921/2025-TCU-Plenário , esta Corte deliberou por manter a medida cautelar referendada pelo Acórdão 1355/2025-TCU-Plenário , com base no art. 276, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em razão de ainda restarem presentes os seus pressupostos constitutivos; Considerando que, na mesma decisão, determinou-se ao MTE que, em 30 (trinta) dias, apresentasse um novo plano de trabalho para os Termos de Fomento 973076/2024 e 973077/2024, contendo ações, indicadores e metas, acompanhado de orçamento detalhado e específico com comprovação de compatibilidade de preços com o mercado, de modo a viabilizar a posterior prestação de contas conforme o Decreto 8.726/2016, e que, além disso, este Tribunal promoveu a oitiva da pasta ministerial para que, no mesmo prazo, se manifestasse sobre irregularidades apontadas no relatório instrutivo e indicasse as providências corretivas que deverão constar desse novo plano; Considerando que foi determinado à Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios) que, com urgência e à luz das medidas saneadoras apresentadas pelo MTE, reavalie se persistem os riscos que justificaram a medida acautelatória mantida na decisão; Considerando o pedido de prorrogação de prazo, por mais 30 (trinta) dias, protocolado pelo MTE no dia 18/2/2026, à peça 125, para o atendimento da oitiva e apresentação do plano de trabalho correspondentes ao Acórdão 2921/2025-TCU-Plenário ; Considerando que a medida cautelar, ainda que concedida a solicitação, está em plena vigência, com ausência de risco ao Erário em caso de diferimento do prazo inicialmente concedido; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em autorizar a prorrogação de prazo para atendimento dos subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 2921/2025-TCU-Plenário , por mais 30 (trinta) dias, contados a partir do término do prazo anteriormente concedido, comunicando aos requerentes o teor da presente decisão: 1. Processo TC- Processo 009.123/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 008.210/2025-0 (REPRESENTAÇÃO); Processo 008.936/2025-0 (REPRESENTAÇÃO); Processo 009.124/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério do Trabalho e Emprego (); Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidarios do Brasil (07.293.586/0001-79); Centro de Estudos e Assessoria-cea (01.746.741/0001-89); Secretaria-executiva do Ministério do Trabalho e Emprego (). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho e Emprego; Superintendência Regional do Trabalho No Distrito Federal. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.7. Representação legal: Eugenio Alves Soares (301280/OAB-SP), representando Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidarios do Brasil. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.